Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001628-58.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR
AGRAVADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR contra decisão proferida em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.o 486/2008, 0000350-82.2000.8.11.0041, Código 10168 e 12150230, 3a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada por BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA, em que se rejeitou exceção de pré-executividade.
A parte agravante defende a ocorrência de prescrição intercorrente pela inercia do agravado em dar andamento na execução, sem qualquer atitude tendente a satisfazer o crédito.
Narra que a execução foi ajuizada em 2000, ano em que ocorreu a citação, mas, decorridos 15 anos, o executado faleceu, e nenhuma providência foi tomada neste período.
Requer a antecipação da tutela para se suspender o processo de primeiro grau e, no mérito, o provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição (id. 117042959).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Ausente no presente caso perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a própria parte agravante afirma que, a despeito do ajuizamento da ação há mais de 20 anos, a parte agravada é inerte e não dá andamento na execução, de modo que não vejo elementos a se entender que estão por vir atos de penhora ou afins.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora